Tribunal: TJPA
Processo: 0017418-47.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017418-47.2020.8.14.0401

APELANTE: SABRINA TAINA LEAL FRANCO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0017418-47.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª
VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: SABRINA TAINA LEAL FRANCO

DEFENSORIA PÚBLICA: INGRID LEDA NORONHA MACEDO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006). DA
BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO.

-
DEVEM SER APRESENTADOS ELEMENTOS CONCRETOS PARA QUE SE PROCEDA À BUSCA PESSOAL, TENDO EM VISTA QUE NÃO BASTA A INFORMAÇÃO DE QUE A ACUSADA ESTAVA EM "ATITUDE SUSPEITA" SEM QUE HAJA A DESCRIÇÃO DE MÍNIMOS ELEMENTOS ACERCA DA SUA CONDUTA, OS QUAIS ENSEJARIAM A ABORDAGEM POLICIAL. EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE AS TESTEMUNHAS, POLICIAIS MILITARES OUVIDOS EM JUÍZO, APENAS MENCIONARAM QUE "VISUALIZARAM UMA MOÇA EM ATITUDE SUSPEITA”,
TENDO EM VISTA QUE AO PERCEBER A PRESENÇA DA VIATURA POLICIAL SE ASSUSTOU,
NA SEQUÊNCIA, PROCEDEU-SE À BUSCA PESSOAL E ENCONTRARAM 47G DE COCAÍNA EM SEU PODER, O QUE ENSEJOU A SUA PRISÃO EM FLAGRANTE. NÃO FOI, PORTANTO, INDICADA NENHUMA JUSTIFICATIVA EM CONCRETO PARA A REVISTA PESSOAL DA IMPUTADA.

-
O FATO DE TEREM SIDO ENCONTRADOS OBJETOS ILÍCITOS NÃO CONVALIDA A ABORDAGEM POLICIAL. SE NÃO HAVIA FUNDADA SUSPEITA DE QUE A PESSOA ESTAVA NA POSSE DE ARMA PROIBIDA, DROGA OU DE OBJETOS OU PAPÉIS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO, NÃO HÁ COMO SE ADMITIR QUE A MERA DESCOBERTA CASUAL DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, POSTERIOR À REVISTA DO INDIVÍDUO, JUSTIFIQUE A MEDIDA.

-
SALIENTA-SE QUE A PACIENTE FOI ABORDADA POR ESTAR EM "ATITUDE SUSPEITA" QUANDO ESTAVA EM VIA PÚBLICA, NÃO HAVENDO A DEMONSTRAÇÃO PRÉVIA DA EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

-
PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA, DEVE SER RECONHECIDA A ILEGALIDADE NA APREENSÃO DAS DROGAS DESDE A BUSCA PESSOAL, POIS É NULA A PROVA DERIVADA DE CONDUTA ILÍCITA.

-
DESSA FORMA,
MEROS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO BASTAM PARA SUSTENTAR UM DECRETO CONDENATÓRIO, UMA VEZ QUE A PROBABILIDADE NÃO SE TRADUZ EM CERTEZA E, NÃO LOGRANDO ÊXITO A ACUSAÇÃO EM PRODUZIR
PROVAS
CONCRETAS DE QUE A APELANTE PRATICOU O DELITO NARRADO NA DENÚNCIA, DEVE SER APLICADO O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
, POIS ANTES ABSOLVER UM CULPADO QUE CONDENAR UM INOCENTE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE,
CONFORME ARTIGOS 157, § 1º E 386, VII DO CPP), DETERMINANDO-LHE A SOLTURA IMEDIATA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESA.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO,
absolvendo a ora apelante em razão da ilicitude da prova colhida
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe provimento
.

06
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
11
de
março
de 202
4
e término no dia
18
de
março
de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA,
18
de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SABRINA TAINA LEAL FRANCO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª
Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 16549094) que condenou igualmente a ora apelante à pena
de
01 (um)

ano e 08 (oito) meses de reclusão no regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,

substituindo a pena privativa de liberdade imposta por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Narrou a denúncia
(fls. 109/112, ID nº 16549060), em síntese, que
no dia 21/10/2020, por volta das 22:00 horas, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pelo Canal Água Cristal, quando avistaram a denunciada, a mesma ao perceber a aproximação da viatura policial tentou se desfazer de uma sacola plástica jogando no chão.

Ato contínuo, a denunciada foi abordada e a sacola plástica recolhida pela guarnição e em seu interior estava acondicionada 34 petecas de cocaína, pesando 47,0g e mais uma quantia de R$ 17,00 (dezessete) reais.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra a
apelante
como

incurso n
o
artigo
33 da lei 11.343/2006.

Em razões recursais
(fls. 237/241, ID nº 16549112), a recorrente pugnou pela desclassificação para uso, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal e, por fim, pela conversão da ação penal em diligências, a fim de possibilitar ao Ministério Público a propositura de um eventual acordo de não persecução penal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 244/247, ID nº 16549115), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 256/262, ID nº 17366693), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Dulcelinda Lobato Pantoja
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu i
mprovimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
SABRINA TAINA LEAL FRANCO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 2ª
Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 16549094) que condenou igualmente a ora apelante à pena
de
01 (um)

ano e 08 (oito) meses de reclusão no regime Aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
,

substituindo a pena privativa de liberdade imposta por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do recurso, e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a
materialidade
do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico (fls. 113/114, ID n° 16549061),
juntado aos autos que confirmou se tratar de 47,0g de cocaína.

Contudo, tenho que não restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, em razão das circunstâncias em que a droga foi encontrada.

O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Nesse particular, a execução da busca pessoal sem mandado, como medida autônoma, depende da presença de
fundada suspeita da posse de objetos que constituam corpo de delito.
Para tanto, ressalto que não é suficiente, está claro, a mera conjectura ou desconfiança sobre tal posse, mas a suspeita amparada por circunstâncias objetivas que permitam uma grave probabilidade de que sejam encontradas as coisas mencionadas pela lei.

No caso dos autos, extrai-se que o policial militar
ROGÉRIO FELIPE CORRÊA
, em juízo, disse que estavam em rondas pelo canal Água Cristal, quando avistou a acusada que se assustou e jogou uma sacola, que continha determinada quantidade de entorpecente. Era o comandante da guarnição. Encontraram a sacola no canal. Não recorda de dinheiro ter sido encontrado e nem a quantidade de droga. A droga estava pronta para o comércio. Acredita que recordaria da ré se a encontrasse na rua, até mesmo porque costuma avistá-la nas imediações do Canal. Avistou quando ela jogou a sacola, pois era a primeira pessoa na viatura. A acusada afirmou que o entorpecente era para ela se manter, pois estava passando por problemas na vida e que não poderia entregar o dono da mercadoria, pois estava com medo de ser morta. Não recorda da quantidade de droga. Não recorda se algo, além das drogas, foi encontrado com ela.

A testemunha
RAIMISON RODRIGUES DA SILVA LIMA
, policial militar, informou que o local onde ela foi encontrada é local de grande incidência de tráfico de entorpecentes. Estavam realizando policiamento no canal Água Cristal, a acusada saiu de um beco e ao perceber a viatura, a denunciada jogou uma sacola plástica. Ao realizarem a abordagem, constataram que havia entorpecente na sacola plástica. A denunciada disse que vendia entorpecente. A acusada já era conhecida de outras ocorrências de tráfico, salvo engano. Ela era bem conhecida das guarnições.

A testemunha
MAURÍCIO MAIA MATOS
, policial militar, recordou dos fatos e informou que estava de patrulheiro na viatura. Estava fazendo patrulhamento, e o local é conhecido pela venda de entorpecente, inclusive já fez outras prisões por esse motivo. Estavam fazendo diligências pelo canal Água Cristal e avistaram a denunciada saindo de um beco. Quando ela avistou a viatura, tentou voltar, e se desfez do saco plástico, por isso a abordaram. Não recorda o que a ré alegou quando foi detida. Visualizou quando ela arremessou a sacola, pois há iluminação pública. A droga estava amarrada em sacos plásticos.

A ré
SABRINA TAINA LEAL FRANCO
não foi ouvida em juízo, porém na delegacia negou a autoria do crime, disse que estava em uma lanchonete quando os policiais chegaram. Que os policiais passaram a procurar algo no chão. Que em pouco tempo acharam uma sacola. Que os policiais se aproximaram e passaram a dizer que tinham achado droga dentro da sacola e a droga era da depoente. Que logo em seguida foi presa.

Desse modo, verifica-se que a busca pessoal se deu em decorrência da suposta atitude suspeita da apelante. No entanto, observa-se que estão ausentes dados concretos que indicassem a presença de fundadas razões aptas a configurar justa causa.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto à realização de busca pessoal, o próprio § 2º do artigo 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita".

A Sexta Turma, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogério Schietti, entendeu que "não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

Se não for amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, como foi no caso em análise, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, nos termos do artigo 157, §1º, do CPP.

O que veio depois, em termos de suposta permissão, deixa de ter relevância penal, porque não constatado, no caso, flagrante delito a que se refere a Constituição, que precisa ter eficácia, sob pena de tornar-se letra morta.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCE SSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVISTA PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 240, § 2.º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, e, nos termos do art. 240, § 2.º, do Código de Processo Penal, a busca pessoal não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, o que não se verificou, em princípio, no caso concreto. 2. No caso, a busca pessoal realizada pelos policiais não está fundada em elementos indiciários suficientes do cometimento de delitos, ainda que permanentes, que justifiquem a abordagem em tela. 3. Quanto à busca domiciliar, esta Corte Superior possui firme compreensão no sentido de que a apreensão de pequena quantidade de drogas na posse do Agente, em via pública, não justifica, por si só, o ingresso domiciliar sem mandado judicial. 4. Nos termos da jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, "[a]s regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e de arma de fogo e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em desfavor do réu." (HC n. 566.532/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Rel. p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 7/6/2021). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RHC n. 166.508/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DESTA CORTE. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...) 2. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida (HC n. 680.214/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 5/11/2021). (AgRg no AgRg no HC n. 706.522/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/2/2022). 3. Assim, devem ser reconhecidas como ilícitas as evidências recolhidas na busca e apreensão pessoal, bem como na busca domiciliar, pois derivada da busca pessoal ilegal, provas essas que, pelo que se depreende da leitura dos autos, constituem o único indício de materialidade do crime imputado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no HC n. 781.451/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE AMPARADO EM ELEMENTOS SUBJETIVOS. ILEGALIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quanto à realização de busca pessoal, o próprio §2º do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita". 2. No caso, a busca pessoal realizada ocorreu de modo irregular, pois não havia fundada suspeita de prática delituosa, uma vez que os policiais militares "relataram, de modo uníssono, que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento, momento em que avistaram o apelante em atitude suspeita, motivo pelo qual fizeram a revista pessoal e encontraram uma quantidade de entorpecente e uma arma de fogo."3. Se não for amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP.4. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal, bem como das provas derivadas, e absolver o paciente das imputações trazidas na denúncia (art. 386, VII, do CPP), determinando-lhe a soltura incontinenti (se encarcerado), se por outro motivo não estiver preso.
(STJ - HC: 788084 AL 2022/0381422-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023).

No mesmo sentido, vale citar os seguintes trechos de doutrina:

"O primeiro passo para a conformação da busca pessoal às diretrizes legais é singelo: trata-se da leitura atenta e completa de seu permissivo legal, o qual a condiciona a prévios indícios de que o indivíduo a ser revistado possui consigo arma proibida ou objetos/papéis constitutivos de corpo de delito.
Não basta, veja-se, a visualização de qualquer pessoa, atitude ou situação rotulada como" suspeita "pelo policial a partir de um juízo genérico de periculosidade ou de estranheza. Necessário indicar fatos/circunstâncias objetivos dos quais se possa inferir a prática de infração penal e também a posse de objeto a ela relacionado
(arma proibida ou outros objetos/papéis constitutivos de corpo de delito) por parte do indivíduo a ser revistado.
[...]". (WANDERLEY, Gisela Aguiar. Entre a lei processual e a praxe policial: características e consequências da desconcentração e do descontrole da busca pessoal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 128, ano 25, p. 115-149. São Paulo: Ed. RT, fevereiro 2017; sem grifos no original).

"
Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável,
como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem e devem revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 4ª edição, Editora RT, pág. 493; sem grifos no original).

Portanto, as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que realizaram busca pessoal sem fundadas suspeitas, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO
. Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo.
(TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA
. Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo". Improvimento ao recurso é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que a apelante tenha praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menores que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Portanto, havendo dúvida, esta há que ser dirimida em favor da ré, com a devida aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO,
para absolvição da apelante
SABRINA TAINA LEAL FRANCO, brasileira, paraense, nascida em 07/01/2002, filha de Ruth Celia de Andrade Leal e Marcio José Souza Franco
, em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da busca pessoal baseada na “atitude suspeita” da acusada ao avistar os policiais,
nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor da apelante, se por outro motivo não estiver presa.

Oficie-se o juízo primevo acerca do aqui decidido.

É como voto.

Serve a presente decisão como Ofício.

Belém, 21/03/2024